Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749329-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: ISANI SANTANA COUTINHO MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, CEFOR – CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704571-97.2025.8.07.0010, proposta pela agravante em face de ISANI SANTA COUTINHO MIRANDA, ora agravada, converteu em penhora as quantias bloqueadas eletronicamente, conforme extrato SISBAJUD de ID 247530057 (autos de referência), no montante total de R$ 3.164,28 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a fim de satisfazer o valor exequendo de R$ 22.479,94 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Eis os termos da decisão recorrida: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ISANI SANTANA COUTINHO MIRANDA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CEFOR – CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA – ME, sob o argumento de que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD são oriundos de verbas de natureza alimentar, especificamente salário e pensão alimentícia, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil. A executada, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, juntou aos autos diversos extratos bancários (IDs 250557102, 250557103, 250557104), comprovando que os valores bloqueados referem-se a depósitos de salário e transferências de pensão alimentícia em favor de seu filho menor, conforme documentos de ID 251793449 e 251793450. O exequente devidamente intimado, apresentou manifestação no ID 253988402, na qual sustenta, em síntese, que executadanão se desincumbiu do ônus de provarque os valores bloqueados decorrem de salário ou pensão alimentícia e que a mera titularidade da conta pela executada, ainda que nela sejam depositadas verbas alimentares,não é suficientepara afastar a penhora. Requer ao final, o não acolhimento da impugnação apresentada. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária da executada, os quais, segundo ela, são oriundos de salário e pensão alimentícia. O art. 833, IV, do CPC dispõe que: “São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” O § 2o do mesmo artigo excepciona a impenhorabilidade apenas nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, hipótese que não se verifica nos presentes autos, uma vez que a execução decorre de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de salários e pensões subsiste mesmo quando os valores estejam depositados em conta bancária, salvo se comprovada a exorbitância ou a descaracterização da natureza alimentar, o que não se verifica no caso concreto: “É impenhorável o valor depositado em conta bancária proveniente de salário, ainda que não mais mantido na conta-salário, salvo se comprovada a sua utilização para finalidades diversas da subsistência do devedor e de sua família.” (STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 10/10/2020) Este Tribunal, adota o mesmo entendimento, senão vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora salarial, ao argumento de que os proventos da executada não podem ser considerados de elevada monta e não demonstram alto-padrão, abaixo de 5 salários-mínimos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em aferir se acertada a decisão impugnada ao desconstituir a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.4. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora do salário não prejudicaria a subsistência da parte agravada. Ao contrário do agravado, o qual demonstrou a natureza salarial dos valores por ela recebidos. 5. Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 833.Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1688176, 0736574-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 0740533-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 03/05/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023.(Acórdão 2046607, 0721527-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (Grifamos). No caso dos autos, os extratos bancários demonstram que os valores bloqueados são compostos majoritariamente por depósitos de salário e transferências de pensão alimentícia, sendo utilizados para despesas básicas, como alimentação, transporte e medicamentos, conforme se depreende das movimentações bancárias. Não há nos autos qualquer indício de que os valores tenham sido utilizados para fins diversos da subsistência da executada e de sua família, tampouco que sejam vultosos a ponto de afastar a proteção legal. Diante do exposto, acolho a impugnação à penhora apresentada por ISANI SANTANA COUTINHO MIRANDA, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Intime-se a parte executada para informar os dados bancários/chave pix para recebimento dos valores. Vindo a informação, promova-se a transferência das quantias bloqueadas (ID 247530057), em seu favor. Quanto ao mais, fica a parte credora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar objetivamente bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Irresignado, nas razões recursais (ID 78212745), alega em suma que, embora a decisão agravada tenha liberado totalmente a quantia bloqueada, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, é relativa, a exemplo do julgado no REsp 1.874.222/DF, em que restou decidido que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e pensões pode ser mitigada, independente da natureza do crédito, desde que a constrição preserve a subsistência mínima do devedor e de sua família e, desde que outros meios executórios se mostrem inviáveis, respeitando-se o mínimo existencial. Alega que o TJDFT corrobora tal orientação, permitindo a penhor de saldo remanescente do salário ou de percentual dos rendimentos até 30% (trinta por cento, desde que não comprometa o mínio existencial e de forma subsidiária, que se adequa ao presente caso. Aduz que a liberação total do valor bloqueado viola o entendimento jurisprudencial dominante, sendo possível determinar a penhora de percentual razoável, ao se analisar a renda da executada, que excede o patamar de hipossuficiência (5 S.M), utilizado como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça. Pontua que a agravada anexou extratos bancários genéricos, com depósitos de diversas naturezas, incluindo pensão alimentícia, salários, reembolsos e depósitos de terceiros, afastando a proteção da impenhorabilidade, bem como a decisão atacada não examinou individualmente a origem de cada crédito, mas, apenas, afirmou que os valores são utilizados para despesas básicas, contrariando os princípios do contraditório. Sustenta que, ainda que parte do valor bloqueado tenha origem salarial, a jurisprudência permite penhora de parte do saldo remanescente. Argumenta que usou o bloqueio bancário foi medida executiva menos gravosa para o devedor e que foi eficaz e legal e, ainda, que a liberação integral dos valores frustra a execução e viola o princípio da efetividade, além de privilegiar de forma desproporcional a devedora. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, afirmando estarem presentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito. Pretende o deferimento da liminar, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo “para manter a indisponibilidade do valor bloqueado até o julgamento do recurso, em razão do grave risco de frustração da execução.” No mérito, a reforma “da decisão agravada e manter o bloqueio do valor de R$ 3.164,28, ou, subsidiariamente, determinar a penhora parcial de percentual razoável do salário/proventos da agravada (por exemplo, 10 % ou 30 %), preservando-lhe o mínimo existencial, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT” e, ainda, a condenação da agravada ao pagamento de custa processuais e honorários sucumbenciais, relativos ao agravo. Preparo recolhido em ID 78212765. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/153, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.(Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.(Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADESALÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido depenhorade 20% dos rendimentos líquidos da executada, aposentada, para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário. 2. A decisão agravada considerou ausente comprovação de que a medida pleiteada preservaria a dignidade da executada, diante de sua condição pessoal, de saúde e de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG), é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, quando demonstrado que o desconto parcial do rendimento mensal do devedor não compromete o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência admite a relativização da regra da impenhorabilidade de salários, desde que demonstrado, no caso concreto, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A executada possui 83 anos, é aposentada, portadora dedoençagravee possui plano de saúde com custo elevado. 6. O valor da dívida, superior a cem mil reais, aliado à idade da executada, indica que mesmo umapenhoraparcial poderia resultar em dívida perpétua, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade salarial exige prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Não demonstrada tal condição, a medida deve ser indeferida, especialmente diante de idade avançada,doençagravee renda limitada da executada.” (G.N) Na espécie, os elementos de prova até o momento colhidas nos autos principais, demonstram que a executada percebe pensão alimentícia, fixada nos autos da ação revisional de alimentos no 0702981-22.2024.8.07.0010, em que a sentença fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e previdência social do regime especial), o que equivale ao valor recebido a título de pensão, via TED, no valor de R$ 1.305,42 (mil trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), em ID 251793447 (autos originários). Consta, ainda, em extrato de ID 251793448, valor recebido a título de salário, no valor de R$ 1.551,11 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e onze centavos), bem como o percebimento de R$ 3.317,50 (três mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) via TED, de FLASH TECNOLOGIA E INSTIT., em 08/08 do corrente, sem qualquer identificação, a priori, podendo, muito bem ser referente à rescisão de contrato de trabalho, considerando que a agravada está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, em que a hipossuficiência econômica é normalmente avaliada, à vista de documentos exigidos administrativamente, antes de qualquer medida judicialmente proposta. Partindo dessas circunstâncias, a concessão de feito suspensivo, como quer o agravante, ofenderia a dignidade da pessoa executada, além de valor necessário à vida e à saúde, atingindo, ainda, terceiros (alimentando, com 14 anos e uma menor de idade com 3 anos), considerando que pode se tratar de pessoa que trabalha sem vínculo formal (autônomo) e de valor originário de pensão alimentícia, importando em violação da menor onerosidade da execução. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, não se encontram presente os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista que não demonstrada a probabilidade do direito, do contrário estar-se-ia privando a executada e o filho, que é menor púbere, do valor mínimo para a subsistência de ambos. Necessário esclarecer que a parte agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a liberação total do valor bloqueado anteriormente, até o julgamento do mérito, não a concessão da tutela recursal, para fixar a penhora em percentual mínimo. Destaco que o indeferimento da medida liminar nesta sede sumária e provisória, não impede a mudança da decisão, após regular instrução do recurso, à luz do contraditório e da ampla defesa. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator